Tribunal: TCU
Processo: 042.880/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 870/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.880/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antenor Puia Filho (XXX.027.178-XX); Jorgelene Botao Abreu (XXX.092.113-XX); Leila Silva Azevedo Correa (XXX.696.936-XX); Patricia Yumi Ozono (XXX.993.418-XX); Patrick Darwim de Assis (XXX.361.308-XX); Paulo Sergio da Silva (XXX.797.198-XX); Pedro Goncalves de Lima Neto (XXX.952.238-XX); Rauciele de Oliveira Feitosa (XXX.098.902-XX); Robson Ferreira Gloria (XXX.673.496-XX); Silvia Lucia Heberle (XXX.293.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.